Tribunal: STF
Processo: ARE 1417342
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Augusto Botelho da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 23) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará (eDoc 11) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 



    1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME. Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 60, o qual concluiu que a causa mortis se deu por asfixia por estrangulamento. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual. 



    2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. A desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. 



    3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazêlo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 



    4. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado a quo, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 



    5. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 18), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 11) violou o art. 5º, XXXV e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que vislumbro o afastamento da alegação defensiva de violação ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, uma vez que foi assegurado ao recorrente o direito de acesso a jurisdição estatal, não podendo concluir-se que, pela ausência de sucesso dos pleitos processuais, lhe foi negado o citado direito. 



    A prestação jurisdicional contrária ao interesse de quem a postula não se confunde, para fins de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional. 



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Observo, ainda, que para acolher as teses defensivas – impronúncia por ausência de provas, desclassificação das condutas para crimes diversos e decote das qualificadoras de motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator